Tribunal: STF
Processo: RE 213059
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-05
Data de publicação: 1997-12-05

Ementa:
EMENTA:  TRIBUTÁRIO.  IOF.  APLICAÇÃO DE RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL NO MERCADO FINANCEIRO.  IMUNIDADE DO ART. 150,
VI, A, DA CONSTITUIÇÃO.
À ausência de norma vedando as operações financeiras da
espécie, é de reconhecer-se estarem elas protegidas pela imunidade
do dispositivo constitucional indicado, posto tratar-se, no caso, de
rendas produzidas por bens patrimoniais do ente público.
Recurso não conhecido.